Tribunal: TJDFT
Processo: 0704200-80.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INCLUSÃO EM LISTA DE CANDIDATOS. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Reexame necessário da sentença proferida em ação ordinária ajuizada por candidata aprovada em concurso público, visando à anulação do ato administrativo que a excluiu da lista de pessoas com deficiência (PCD).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a autora possui os requisitos necessários para ser incluída na lista de candidatos com deficiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência admite a mitigação do entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário o reexame de critérios de avaliação médica de candidato submetido a concurso público, quando houver abusividade exacerbada ou ilegalidade latente por parte da banca examinadora.
4. A autora apresentou documentação robusta, incluindo laudos médicos, CNH especial, isenções fiscais e perícia judicial que confirmou a existência de malformações congênitas nos punhos, com limitações funcionais permanentes. A perícia judicial concluiu que a candidata se enquadra na definição legal de pessoa com deficiência, conforme a Lei Distrital n. 4.317/2009 e o Decreto Federal n. 3.298/1999.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Remessa necessária conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
“1. A exclusão de candidato da lista de pessoas com deficiência em concurso público pode ser revista judicialmente quando comprovada, por perícia e documentação idônea, a existência de deficiência nos termos da legislação aplicável.
2. A robustez das provas apresentadas impõe a inclusão do candidato na lista de PCDs e a garantia de participação nas etapas seguintes do certame.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 3.298/1999, arts. 3o e 4o; Lei Distrital n. 4.317/2009, art. 5o, I, “a” e § 2o; CPC, art. 85, §§ 3o e 8o.